Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008562-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVANTE), MPEMT - TAPURAH (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MPEMT - TAPURAH (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE TAPURAH
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1420-34.2017.11.0108, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que concedeu, em parte, a liminar vindicada, para impor à municipalidade ré:

a) a obrigação de não-fazer, abstendo-se da criação de novos vínculos de quaisquer pessoas com o Município de Tapurah, relativo a contratação de servidores temporários previstos na Lei Complementar Municipal n° 021/2010 e anexos, ou qualquer outra que lhe suceder, a partir da intimação desta decisão, permanecendo, tão somente, a manutenção dos contratos temporários dos profissionais da educação pelo prazo máximo do período letivo referente ao semestre 02/2017 - atenta a situação econômica preocupante que assola nosso país - devendo a Municipalidade ré informar quais contratos estão em vigor, e os que deverão ser renovados no prazo aqui delineado (qualificação completa, cargo e função dentro da Administração Pública e o respectivo centro educacional em que o profissional está vinculado);

b) a obrigação de fazer, consistente no levantamento da necessidade atual de pessoal em toda a municipalidade (déficit de servidores), no prazo de 30 (trinta) dias;

b.1) fazer levantamento completo de licenças prêmio vencidas e que vencerão durante o mandato do atual Prefeito (até 2020), no prazo de 30 (trinta) dias, elaborando um cronograma de concessão desses benefícios, vencidos e a vencer, até o final do mandato (2.020);

b.2) fazer levantamento completo dos casos de licenças médicas, reavaliando todos aqueles que perdurarem por mais de 03 (três) meses e diagnosticando as principais causas dessas licenças, elaborando em seguida plano de ação para combater essas causas e proporcionar melhor saúde aos servidores, como a consequente redução do número de afastamentos, tudo no prazo de 30 (trinta) dias;

b.3) nomear no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, os candidatos aprovados no Concurso Público 01/2016, cujos respectivos cargos estejam vagos;

b.4) deflagrar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação desta decisão, concurso público para a contratação de pessoal para todos cargos atualmente vagos, bem como para aqueles cuja necessidade for identificada pelos estudos elaborados a partir do cumprimento das obrigações supra, em especial para as funções essenciais (saúde e educação) e, inclusive, para os cargos substitutos, já existentes ou a serem criados pela Administração Pública;

b.5) promover concurso público de forma periódica, sempre que vacante cargo ou passados 02 (dois) anos desde o último realizado, de modo a contar constantemente com lista de aprovados e em espera para suprir as necessidades do Município réu;

b.6) incluir nas leis orçamentárias vindouras, em todos os anos do atual mandato do Prefeito Municipal (até a lei orçamentária para o exercício de 2.021, portanto) rubricas específicas para fazer frente ao cumprimento das obrigações acima especificadas, conforme estudo prévio de impacto orçamentário que deverá ser elaborado pelo Município.

Para o caso de descumprimento das determinações supramencionadas, fixa multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser observado o disposto no §2o, do Art. 12, da Lei n.o 7.347/85. (Sic – id. 986650)

O agravante relata em síntese, a ausência de requisitos para a concessão da liminar na Ação Civil Pública, ante a ausência de probabilidade do direito, bem como a ausência de perigo de dano ou resultado útil do processo.

Assevera que contratações temporárias se devem ao menor número de aprovados em relação às vagas oferecidas nos concursos públicos realizados.

Alega que, desde o ano de 2016, foram realizados um concurso público e dois processos seletivos; no concurso, foram ofertadas 18 vagas para pedagogo; contudo, somente 3 candidatos foram aprovados.

Diz que, de forma legal e recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado, teve que contratar professores e outros profissionais da área de saúde para que fossa dado continuidade nos serviços públicos, que não houve ofensa a princípios da Administração Pública, não houve interesse em não fazer concurso.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

A liminar para determinar a suspensão da decisão agravada foi concedida em parte– id. 1041954.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 1232011.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 1286856.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concedeu, em parte, a liminar vindicada, para impor à municipalidade ré:

a) a obrigação de não-fazer, abstendo-se da criação de novos vínculos de quaisquer pessoas com o Município de Tapurah, relativo a contratação de servidores temporários previstos na Lei Complementar Municipal n° 021/2010 e anexos, ou qualquer outra que lhe suceder, a partir da intimação desta decisão, permanecendo, tão somente, a manutenção dos contratos temporários dos profissionais da educação pelo prazo máximo do período letivo referente ao semestre 02/2017 - atenta a situação econômica preocupante que assola nosso país - devendo a Municipalidade ré informar quais contratos estão em vigor, e os que deverão ser renovados no prazo aqui delineado (qualificação completa, cargo e função dentro da Administração Pública e o respectivo centro educacional em que o profissional está vinculado);

b) a obrigação de fazer, consistente no levantamento da necessidade atual de pessoal em toda a municipalidade (déficit de servidores), no prazo de 30 (trinta) dias;

b.1) fazer levantamento completo de licenças prêmio vencidas e que vencerão durante o mandato do atual Prefeito (até 2020), no prazo de 30 (trinta) dias, elaborando um cronograma de concessão desses benefícios, vencidos e a vencer, até o final do mandato (2.020);

b.2) fazer levantamento completo dos casos de licenças médicas, reavaliando todos aqueles que perdurarem por mais de 03 (três) meses e diagnosticando as principais causas dessas licenças, elaborando em seguida plano de ação para combater essas causas e proporcionar melhor saúde aos servidores, como a consequente redução do número de afastamentos, tudo no prazo de 30 (trinta) dias;

b.3) nomear no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, os candidatos aprovados no Concurso Público 01/2016, cujos respectivos cargos estejam vagos;

b.4) deflagrar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação desta decisão, concurso público para a contratação de pessoal para todos cargos atualmente vagos, bem como para aqueles cuja necessidade for identificada pelos estudos elaborados a partir do cumprimento das obrigações supra, em especial para as funções essenciais (saúde e educação) e, inclusive, para os cargos substitutos, já existentes ou a serem criados pela Administração Pública;

b.5) promover concurso público de forma periódica, sempre que vacante cargo ou passados 02 (dois) anos desde o último realizado, de modo a contar constantemente com lista de aprovados e em espera para suprir as necessidades do Município réu;

b.6) incluir nas leis orçamentárias vindouras, em todos os anos do atual mandato do Prefeito Municipal (até a lei orçamentária para o exercício de 2.021, portanto) rubricas específicas para fazer frente ao cumprimento das obrigações acima especificadas, conforme estudo prévio de impacto orçamentário que deverá ser elaborado pelo Município.

Para o caso de descumprimento das determinações supramencionadas, fixa multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser observado o disposto no §2o, do Art. 12, da Lei n.o 7.347/85. (Sic – id. 986650)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
07/02/2018,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Tudo isso posto e considerado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público em face do Município de Tapurah/MT, ambos devidamente qualificados nos autos, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para:

a)

julgar prejudicados os pedidos de declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Complementar Municipal no 21/2010, porque já pronunciada em sede de controle concentrado, bem como os pedidos de fixação de obrigação de fazer consistente na realização de concurso público em 90 dias, de vedação de novas contratações temporárias ou da renovação das atuais, fora das hipóteses de excepcionalidade previstas no Texto Constitucional, porque tais questões também foram decididas e resolvidas na ADi no 1003988-39.2017.811.0000;

b)

constatada a necessidade permanente do serviço público, deverá a ré de deflagrar, no prazo improrrogável de 6 meses, contados de janeiro de 2018, concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos efetivos que vem sendo ocupados irregularmente por servidores temporários;

c) antes da elaboração do Edital, apresentar a municipalidade levantamento estatístico minucioso, da quantidade de cargos necessários de preenchimento, tomando em consideração a média histórica de ocupação, de afastamentos temporários, bem como considerando que cargos de direção pedagógica em escolas públicas são permanentes e precisam ser ocupados por servidores habilitados a tanto, prevendo, inclusive, vagas em cadastro de reserva, para evitar o déficit alegado, pela mutabilidade e inconstância dos servidores das áreas mais essenciais (saúde e educação);

d) existindo concursados em cadastro de reserva para vagas que vem sendo ocupadas por contratados temporários, de certames ainda em vigência (por exemplo, o Concurso Público no 01/2016), antes de deflagrado o novo certame, sejam convocados e empossados os aprovados no certame mencionado, porque na esteira do entendimento das Cortes Superiores, havendo vaga, o direito potencial se torna líquido e certo de ser o aprovado empossado antes de qualquer nova contratação pelo Poder Público.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020